Tribunal: TJDFT
Processo: 0055189-71.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0055189-71.2012.8.07.0001 RECORRENTES: MICHELLE ANDRADE BAIAO, GERALDO AUGUSTO ANDRADE BAIAO, MARIA MARTA ANDRADE BAIAO, MICHELLE ANDRADE BAIAO RECORRIDO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. MEDICAÇÃO MINISTRADA ERRONEAMENTE. TÉCNICOS DE ENFERMAGEM. RESPONSABILIDADE. SUBJETIVA. CULPA. COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LAUDO PERICIAL. CONCLUSIVO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Se do contexto fático-probatório carreado aos autos possam ser extraídos elementos suficientes para firmar a convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate, estando a sentença devidamente fundamentada acerca da tese acolhida, não há que se cogitar a ocorrência nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. No caso em exame, discute-se a responsabilidade do hospital em indenizar os autores por possível erro dos seus prepostos ao ministrar erroneamente medicamento que tenha gerado lesão direta em um dos autores. 3. Toda a cadeia de consumo responde por possível falha na prestação de serviço, o hospital objetivamente e os prepostos subjetivamente. Assim, in casu, necessária comprovação do prejuízo sofrido e do nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pela ré, além da demonstração da culpa. 4. Os produtos e serviços disponibilizados no mercado devem atender à expectativa de segurança dos consumidores. Assim, o serviço é defeituoso quando não assegura ao consumidor a segurança esperada. 5. Na hipótese dos autos, pode-se inferir da leitura do laudo pericial que houve culpa dos técnicos de enfermagem, além do nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos suportados pelo paciente, que desde a ministração errônea do medicamento não mais se comunicou como fazia antes da situação fática ocorrida. 6. Comprovada nos autos a existência de culpa por parte do corpo clínico do hospital réu, resta configurado o abalo moral alegado. 6.1. Os danos morais estão lastreados na conduta desidiosa do requerido que, por intermédio de seus funcionários, ministrou medicamento ao paciente sem os devidos cuidados. 7. A indenização por danos morais tem dúplice caráter, vez que deve ensejar a reparação do abalo extrapatrimonial suportado pela vítima, sem, contudo, se afastar do caráter pedagógico-punitivo, com o propósito de inibir a reiteração de condutas similares. Quantum indenizatório minorado. 8. O termo inicial de incidência dos juros de mora é a data da citação, quando se tratar de responsabilidade contratual. Art. 405, Código Civil. 9. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC. 10. Recurso dos autores conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Sentença reformada. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 944 do Código Civil, 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), e 8o do Código de Processo Civil, sustentando que o valor da indenização deve ser consideravelmente majorado, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da reparação integral do dano. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 944 do CC, 6o, inciso VI, do CDC, e 8o do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto ao valor da indenização decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados da Corte Especial: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 72.400,00 (setenta e dois mil e quatrocentos reais) para cada autor, tendo em vista os danos sofridos pela parte recorrida - paralisia cerebral oriunda de anóxia neonatal, em decorrência de erro médico. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1839514/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). (g.n.). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A alteração das conclusões do aresto recorrido no tocante à deficiência na prestação de serviço de home care e os danos morais inequivocamente causados exigiria reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ. 3. A jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que a redução ou majoração do quantum indenizatório é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula no 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a justificar a manutenção do quantum indenizatório. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1765308/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/11/2021). (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009